Tribunal: TJMT
Processo: 1023034-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023034-67.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANE CORINA ODISIO DOS SANTOS - CPF: 585.472.742-00 (ADVOGADO), ILSON DA SILVA - CPF: 350.670.122-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LUCIMEIRE BRANCO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.
Revisão Criminal ajuizada por condenado por estupro, com fundamento no art. 621, I, do CPP, sob o argumento de que a sentença aplicou retroativamente pena mínima majorada pela Lei n
.
12.015/2009, vigente à época do julgamento, mas não dos fatos, ocorridos em 1999.

A sentença condenatória fixou pena-base de 6 anos e 6 meses de reclusão, majorada em sede recursal para 7 anos e 6 meses, em regime fechado, com trânsito em julgado em 2014.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade parcial da sentença na dosimetria da pena, diante da indevida aplicação retroativa da Lei no 12.015/2009, que majorou o preceito secundário do tipo penal do art. 213 do CP, violando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III. Razões de decidir

4. A Lei n
.
12.015/2009, que elevou a pena mínima do crime de estupro de 3 para 6 anos, é norma penal mais gravosa, cuja retroatividade encontra vedação no art. 5o, XL, da CF/1988.

5. Comprovado que os fatos ocorreram antes da vigência da nova lei, impõe-se o redimensionamento da pena conforme a legislação vigente ao tempo do crime, com base no preceito secundário original (pena de 3 a 8 anos).

6. Mantida a metodologia de dosimetria anteriormente adotada, fixa-se a pena-base em 3 anos de reclusão, com acréscimo de 1/6 (6 meses) pelas circunstâncias judiciais negativas. Aplicada agravante do art. 61, II, "h", do CP (vítima gestante), a pena definitiva é fixada em 4 anos de reclusão, em regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido julgado procedente. Revisão Criminal acolhida para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Tese de julgamento:

“1. É nula, por violação ao art. 5o, XL, da CF/1988, a dosimetria da pena que aplica retroativamente preceito secundário mais gravoso previsto em lei penal posterior ao fato delituoso.”

“2. A pena de crimes cometidos antes da entrada em vigor da Lei no 12.015/2009 deve observar a redação anterior do art. 213 do CP, cuja pena mínima era de 3 anos de reclusão.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 213 (redação anterior), 59 e 61, II, "h"; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0001977-47.2010.8.11.0017, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Câm. Criminal, DJE 5.6.2012.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1023034-67.2024.8.11.0000

REQUERENTE: ILSON DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

ajuizada por ILSON DA SILVA
,
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
objetivando a redução da pena que lhe foi imposta nos autos da
A
ção
P
enal
(PJE

0001197-81.2000.8.11.0042
)
, oriunda da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que foi condenado
por estupro –
art. 213,
caput,
c/c art. 61, II, "
h
", do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.015/09.

O requerente sustenta que:
1)
os fatos ocorreram em agosto de 1999 e a denúncia foi recebida em março de 2000
,
período em que a pena cominada ao crime previsto no art. 213 do Código Penal era de 3 a 8 anos de reclusão
e,

2)
a sentença condenatória, proferida em abril de 2012, incorreu em equívoco ao aplicar a pena mínima de 6 anos, conforme a nova redação do referido dispositivo, introduzida pela Lei n.12.015/2009, o que configuraria afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Requer-se a aplicação da pena conforme os parâmetros previstos no ordenamento jurídico vigente à época do fato delituoso, com a devida fixação da reprimenda em conformidade com a proporcionalidade anteriormente adotada, a ser cumprida em regime semiaberto
(ID
233977179
).

Juntou cópia integral do processo.

Não houve pedido de liminar
.

A Procuradoria
-Geral de Justiça
exarou parecer
pela
procedência

do pedido, da lavra do ilustre Procurador
,
Exmo
Sr Dr

João Augusto Veras Gadelha
(ID
241075658
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Infere-se dos autos que o requerente foi condenado por ter, em
“9 ou 12.8.1999”,
mediante grave ameaça exercida com o uso de faca,
compelido a vítima L.B.S., sua cunhada, à prática de conjunção carnal
, a qual
encontrava-se grávida de três meses à época dos fatos.

Consta dos autos que, ao término da instrução criminal, o revisionando foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 213,
caput,
c/c o art. 61, II, "
h
", ambos do Código Penal, conforme redação vigente à época da sentença.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pleiteando unicamente a majoração da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais autorizariam
a
fixação
dosimétrica
acima do mínimo legal.

A 3a Câmara Criminal desta egrégia Corte, sob a relatoria do
e.
Des. Luiz Ferreira da Silva,
acolheu a pretensão recursal e acresceu 1/6 à pena anteriormente fixada, estabelecendo, ao final, a pena definitiva de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.

A decisão tornou-se irrecorrível em 18 de junho de 2014, data do trânsito em julgado.

O pedido revisional fundamenta-se na
indevida
aplicação retroativa de legislação penal mais gravosa, qual seja, a Lei n
.
12.015/2009, que alterou substancialmente o preceito secundário do tipo penal em comento, majorando a pena mínima cominada de 3 para 6 anos de reclusão.

Com efeito, a Lei no
.
12.015/2009, publicada em 7 de agosto de 2009, revogou o tipo penal do atentado violento ao pudor, incorporando-o à figura do estupro, promovendo também o agravamento das penas cominadas.

Tal alteração, por
certo
, não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, em estrita obediência à vedação constitucional.

A esse respeito,
trago julgado deste Tribunal:

“(...)
A retroatividade da Lei no 12.015/2009 encontra óbice no artigo 5o, XL, da Constituição Federal, o qual prescreve expressamente que "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
(...)”

(N.U 0001977-47.2010.8.11.0017,
Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Câmara Criminal,

D
JE
5.6.2012).

No caso concreto, como bem pontuado
pela Procuradoria-Geral de Justiça
, a decisão impugnada encontra-se em dissonância com os princípios constitucionais e legais, impondo-se o reconhecimento da nulidade parcial do julgado apenas quanto à dosimetria da pena, para que esta seja recalculada à luz da legislação vigente em 1999, a qual previa pena de 3 a 8 anos de reclusão para o delito de estupro.

Considerando os critérios anteriormente adotados na dosimetria da pena
pelo juízo
e pela câmara julgadora (ID 233977692, pp. 53-61-PDF), mantenho o acréscimo de 1/6 sobre a pena-base, em razão da fundamentada valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito
(CP, art. 59)
, motivo pelo qual a fixo em
3 anos e 6meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro a presença de circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. Contudo, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
h
”
(mulher grávida)
, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 6 meses de reclusão
(como proferido no voto da Apelação)
, resultando em
4 anos de reclusão
, pena esta que torno definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição ou de aumento aptas a alterá-la.

Considerando o
quantum
final da reprimenda corporal, bem como a presença de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

A
nte o exposto, em consonância com o parecer
M
inisterial,
AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE
, para o fim de
redimensionar a pena imposta ao revisionando para
4 anos de reclusão
, em regime semiaberto, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por aplicação retroativa da lei penal mais benéfica vigente ao tempo do fato delituoso.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal, a quem caberá promover a readequação do cálculo da pena imposta ao
requerente ILSON DA SILVA
, em conformidade com o presente julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025